Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-64.2022.8.11.0028
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000167-64.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSECLEIA GONCALINA PRADO - CPF: 003.670.771-67 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000167-64.2022.8.11.0028

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé

Parte Recorrente:
Josecleia Goncalina Prado

Parte Recorrida:
Oi S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
02/08/2022

Ordem na pauta: 171

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS
– FATURAS DE CONSUMO EMITIDAS PARA O MESMO ENDEREÇO INDICADO PELA PARTE AUTORA NA EXORDIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DE TAL FATO – COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a existência de relação jurídica entre
as partes e condenou o reclamante ao pagamento de pedido contraposto.

2.

A recorrente defende a reforma da sentença, sustentando que não possui relação jurídica com a ré, e que, por consequência, o débito no valor de
R$ 295,98
levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia é ilegítimo, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência da referida dívida e indenização pelos danos morais correspondentes.

3.

De sua vez, a recorrida afirma que a autora foi titular da linha telefônica de n. 65 3345-2760, que se manteve ativa de 02/02/2017 a 28/05/2018, sem a devida contraprestação, de modo que a inserção da dívida objeto destes autos é legítima.

4.

Da análise dos autos observa-se que, conquanto a empresa de telefonia ré não tenha acostado aos autos contrato devidamente assinado pelo consumidor, trouxe relatório de chamadas realizadas pelo demandante e cópias de faturas de utilização do serviço, atinentes ao período de fevereiro de 2017 a maio de 2018.

5.

Tais faturas foram emitidas para o endereço Rua Pinheiro Machado, n. 910, bairro Bom Pastor, na cidade de Poconé/MT, que é o mesmo logradouro indicado pela autora na procuração outorgada ao seu causídico (id.

159660657) e no comprovante de endereço apresentado na inicial (id. 159660656).

6.

Quanto a esses documentos, a recorrente limitou-se a dizer que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno da empresa recorrida, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos por aquela, são inservíveis para os fins pretendidos, sem, contudo, impugnar especificamente a informação de que as faturas acostadas aos autos foram emitidas para o mesmo logradouro indicado na exordial.

7.

Além disso, a autora tão somente alega que desconhece a linha telefônica mencionada pela parte ré, sem sequer mencionar qual era o número de celular utilizado à época do débito ou, por exemplo, indicar com qual operadora de telefonia possuía vínculo.

8.

Desse modo, entendo que a empresa ré se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao
apresentar farta documentação que atesta a contratação e utilização dos serviços pelo recorrente, sem o correspondente adimplemento das faturas,
estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

9.

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal:
N.U. 10079938120208110006, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 17/10/2022.

10.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,

condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95),
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023